Tribunal: TJPA
Processo: 0010424-41.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010424-41.2015.8.14.0057

APELANTE: ELIELTON MONTEIRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0010424-41.2015.8.14.0057.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ.

APELANTE: ELIELTON MONTEIRO PEREIRA.

ADVOGADO (A): JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RESÍDUO DE DROGA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR O DELITO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elielton Monteiro Pereira contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, além de 900 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição por ausência de autoria; a aplicação do princípio in dubio pro reo o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a desclassificação do delito para consumo pesssoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do processo por cerceamento de defesa decorrente da ausência de devolução de prazo para alegações finais; (ii) definir se a presença de resquícios de cocaína em balança de precisão, sem apreensão de substância em quantidade manipulável, é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade por cerceamento de defesa não se caracteriza quando a defesa já havia apresentado alegações finais, por meio de memoriais escritos, ainda que antes da juntada do laudo toxicológico definitivo.

4.

O crime de tráfico de drogas exige, como elemento indispensável, a prova da materialidade delitiva mediante a apreensão de substância entorpecente em quantidade identificável e manipulável, conforme disposto no art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

A mera presença de resquícios de droga em utensílio (balança de precisão), sem apreensão de quantidade concreta da substância não configura a materialidade do delito de tráfico, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 2.144.098/SC.

6.

A condenação baseada apenas em vestígios de entorpecente viola o princípio da legalidade estrita e a presunção de inocência, pois não há demonstração objetiva da existência do objeto material do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de memoriais escritos pela defesa antes da juntada do laudo definitivo supre a necessidade de reabertura de prazo para alegações finais, afastando a nulidade por cerceamento de defesa.

2.
A configuração do crime de tráfico de drogas exige a apreensão de substância entorpecente em quantidade identificável e manipulável.

3.

Resquícios de droga em utensílios, sem apreensão da substância em estado manipulável, não constituem materialidade suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 2.144.098/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Elielton Monteiro Pereira,

por intermédio de advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante nas penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente fechado (ID 7639330).

Nas razões recursais
a defesa interpôs recurso de apelação requerendo preliminarmente a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, no mérito requer a absolvição por negativa de autoria com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio (ID 7639335).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 7639337.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7639338).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Elielton Monteiro Pereira
, condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrada uma balança de precisão, com vestígios de substância entorpecente (cocaína), no interior de sua residência, conforme apontado em laudo pericial.

A defesa, nas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva, uma vez que a suposta substância entorpecente não foi apreendida em quantidade manipulável, tendo sido identificado apenas resquício da droga em um utensílio, o que, segundo sustenta, não seria suficiente para configurar o delito de tráfico de drogas.

A pretensão absolutória merece prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, exige, como elemento essencial, a
existência de materialidade delitiva
, consubstanciada na apreensão de substância entorpecente em quantidade que permita sua manipulação e identificação técnica, mediante perícia oficial, nos termos do art. 50, §1º, da referida lei.

Na hipótese dos autos, conforme consignado na sentença, o édito condenatório foi assentado na presença de uma balança de precisão, com
resquícios de cocaína
, atestado por laudo pericial. Não obstante o reconhecimento pericial da presença da substância entorpecente, é certo que
não foi apreendida qualquer quantidade de droga em estado manipulável
, fato este que compromete de forma incontornável a configuração do delito imputado.

Essa constatação, por si só, conduz à conclusão de ausência de materialidade do crime de tráfico, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.144.098/SC, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe de 27/09/2024.

Referido acórdão reconheceu que:

Resquício de cocaína encontrado em balança, cuja quantidade não for apta a permitir a pesagem da substância,
não pode ser considerado objeto material do tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção desta Corte [...] devendo ser reconhecido que não houve apreensão de drogas. [...] Assim, não havendo a materialidade delitiva da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, deve o acusado ser absolvido, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Com efeito, no mesmo julgado — que, inclusive, acolheu embargos com efeitos infringentes — restou afirmado que
resquícios de substância entorpecente, sem qualquer indicação de quantidade ou possibilidade de manipulação
, não constituem objeto material hábil a ensejar condenação por tráfico de drogas.

Além disso, a sentença recorrida adota entendimento superado pelas instâncias superiores, ao considerar suficiente para a condenação a mera presença de traços de droga em objetos, no caso, na balança apreendida, desconsiderando que, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o bem jurídico tutelado — a saúde pública — apenas se vê ameaçado quando há efetiva comprovação da substância proscrita, com todas as garantias da cadeia de custódia e da perícia técnica adequada, o que não se verifica no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
o tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de conteúdo material
, o que impõe a necessidade de demonstração empírica da existência do entorpecente. Sem essa prova — de natureza objetiva e inafastável — não se pode concluir pela tipicidade da conduta.

Impõe-se, assim, a
desconstituição da sentença condenatória
, por ausência de um dos elementos centrais da infração penal imputada: a materialidade delitiva, pois como já dito, a mera apreensão de instrumentos supostamente utilizados para o tráfico — sem o elemento central, que é a droga propriamente dita em quantidade capaz de ser manipulada ou quantificada — não é apta a sustentar condenação, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à presunção de inocência.

Desse modo, em consonância com o entendimento consagrado no acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.144.098/SC) e com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
impositiva é a absolvição do recorrente
.

Diante do exposto, conheço do recurso no sentido de
dar provimento à apelação criminal interposta por Elielton Monteiro Pereira
, para, reformando a sentença,
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
por ausência de prova da materialidade do fato criminoso
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise do pleito defensivo referente ao cerceamento de defesa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/06/2025